Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733809-04.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE FATIMA AGUIAR RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao apelado para se manifestar sobre a petição de ID 51814939. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR